Tribunal: STF
Processo: ARE 1428978
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATAS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DE GRAÇA DO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. A COISA JULGADA NÃO IMPEDE A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    Não incidem juros moratórios no período de tramitação da RPV ou do precatório, a menos que a dívida não seja adimplida no prazo legal para o pagamento, hipótese em que voltam a fluir até a efetiva quitação.



    No período decorrido até a data da expedição do precatório/RPV, por força da coisa julgada, a atualização monetária da dívida deve observar o que restou determinado pelo título judicial, não subsistindo qualquer diferença a ser paga. Para o período subsequente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as questões de ordem das ADIs nº 4.357 e n.º 4.425, decidiu que é válida a utilização da TR para fins de correção monetária de precatórios/RPV expedidos até 25.03.2015, sendo que, àqueles expedidos posteriormente a essa data, aplica-se o IPCA-E.



    Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos em seguida foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV; 93, inciso IX; e 100, §§ 3º e 4º, todos da Constituição Federal. Pleiteia o provimento do recurso para:



    “a) ANULAR O JULGADO REGIONAL, porque a alegação de existência de coisa julgada em sentido contrário à determinação do acórdão não foi apreciada – aliás, sequer mencionada – no julgamento do agravo, tampouco após provocação mediante embargos declaratórios, que foram desacolhidos em decisão genérica, caracterizando omissão insanável;



    b) REFORMAR o julgado regional, em respeito à COISA JULGADA formada no título executivo, reconhecendo-se a incidência dos juros moratórios até a data do efetivo pagamento do débito, que há muito já não é mais questão controvertida, pois já decidida no título exequendo e transitada em julgado;



    c) Sucessivamente, REFORMAR o julgado em apreço, determinando-se a incidência dos juros moratórios ao menos até a data da inscrição da requisição no orçamento.”



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário pelos Temas 339 e 660 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que incidiriam os óbices das Súmulas 279, 282 e 356 do STF e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Frise-se que, após o exame pelo STF da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este último com a ementa infra:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos (alegadas ofensas aos artigos 5º, inciso LIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante do decidido no julgamento dos Temas 339 e 660 de Repercussão Geral).



    Quanto à matéria de fundo, por seu turno, consigne-se que no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/6/2017, Tema 96 de repercussão geral, em que se discutia a “Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório”, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.



    Outrossim, é assente nesta Corte que não incidem juros de mora no período para o pagamento de precatórios previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição Federal, e que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça” (Temas 147 e 1.037 de Repercussão Geral e Súmula Vinculante 17).



    Demais disso, saliente-se que a eficácia da coisa julgada do título executivo não obsta a observância da jurisprudência do STF a respeito da fixação de juros moratórios e de atualização monetária na execução contra a Fazenda Pública. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito processual civil e do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário. Precatório. Juros moratórios. Não incidência. Coisa julgada. Não impede a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.468.351-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 6/3/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.179.915-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/2/2021)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: ‘DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS.’” (RE 594.892-AgR-ED-EDv, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/10/2020)



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 652.059-AgR-EDv, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/12/2019)



    “agravo interno em recurso extraordinário com agravo. precatório expedido antes de 25 de março de 2015. art. 100 da constituição federal. período de graça. incidência de juros de mora. impossibilidade. re 591.085. tema n. 147/rg. enunciado vinculante n. 17. re 1.169.289. tema n. 1.037/rg. correção monetária. questão de ordem nas adis 4.357 e 4.425. modulação de efeitos. aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (tr). infringência à coisa julgada. inocorrência. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo ótica segundo a qual, a despeito de previsão contida em título judicial transitado em julgado, durante o período de graça constitucional não incidem juros de mora sobre precatórios pagos nesse intervalo, bem assim, por se tratar de requisitório expedido em momento anterior a 25 de março de 2015, mostra-se adequada a incidência, para fins de correção monetária, da taxa referencial (TR). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em definir, considerado o previsto em sentença transitada em julgado, se pode ser afastada a incidência de juros moratórios no período de graça para quitação do requisitório, bem assim se cumpre adotar a TR, para fins de atualização monetária, relativamente a precatório expedido em data anterior a 23.3.2015. III. Razões de decidir. 3. Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição de 1988, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e, após, no § 5º do mesmo dispositivo – atualmente no texto conferido pela EC n. 114/2021 –, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos. Inteligência do teor do enunciado vinculante n. 17 da Súmula e do julgamento proferido no RE 591.085 (Tema n. 147/RG) e no RE 1.169.289 (Tema n. 1.037/RG). 4. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 5. Título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada não impede a observância da jurisprudência do Supremo a respeito da fixação de juros moratórios e de atualização monetária. Precedentes. IV. Dispositivo. 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.512.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/12/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (art. 100, § 1º, da Constituição da República), conforme a tese fixada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 591.085-QO/MS, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19/2/2009, Tema 147 da Repercussão Geral. II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.504.693-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, 18/11/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Adicional de Imposto de Renda Estadual – AIRE. Precatórios. 4. Inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.437.409-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Incidência de juros durante o período de graça. Inadmissibilidade. Enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Incidência de juros compensatórios e moratórios nas parcelas sucessivas. Inadmissibilidade. Tema RG nº 147. Ausência de violação à coisa julgada. I. CASO EM EXAME. 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravado, para excluir da condenação a incidência de juros durante o período previsto no art. 33 do ADCT. 2. O fato relevante. Discussões acerca de atualização monetária de precatório devido pelo ora agravado, incluindo o respeito à coisa julgada em relação aos critérios anteriormente definidos. 3. As decisões anteriores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de cálculo com cômputo de juros compensatórios e moratórios de forma linear, durante o período integral da conta. Em decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão da incidência de juros moratórios e compensatórios, salvo, quanto a estes últimos, se tiver havido pagamento das parcelas sem a observância ao disposto no art. 33 do ADCT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. O presente recurso discute a inadimplência da agravada em relação ao pagamento do precatório tratado no processo, a coisa julgada, a aplicabilidade do Tema RG nº 132 ao caso e a não atenção, pelo ora agravado, aos requisitos para conhecimento de recursos anteriormente interpostos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. Ao caso, aplica-se o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF desta Corte (‘Durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’). 6. Impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. 7. A aplicação da tese firmada no julgamento do mencionado Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. 8. Matéria discutida no recurso extraordinário foi prequestionada. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade atacou seus fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.424.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/9/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2024. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. COISA JULGADA INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.508-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.371.667-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/2/2023)



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, na parte conhecida, DESPROVEJO-o, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente